Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido apresentado no bojo da apelação (ID 16019693) interposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por intermédio do qual pretende a suspensão do processo. O apelante informa a existência de recurso especial já admitido pelo primeiro juízo de admissibilidade, em que impugna o julgamento prolatado pelo Conselho Especial desta Corte no processo no 0022666-33.2017.8.07.0000, referente ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva de no 10. Assevera que a premissa adotada pela sentença como fundamento de decidir é unicamente o resultado do julgamento do referido IRDR e o art. 987, §1o, do Código de Processo Civil, que atribui efeito suspensivo ao recurso especial interposto de IRDR. Sustenta que tal efeito não somente impede a aplicação da tese definida pelo referido julgamento, como mantém os efeitos da decisão que, anteriormente e com fundamento no art. 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão de todas as ações versando sobre o tema controvertido. Diante disso, pugna pela suspensão do feito, ante a pendência de julgamento do recurso especial admitido com efeito suspensivo ope legis. É o relato do essencial. Da análise dos autos, depreende-se que versam exclusivamente sobre o prazo prescricional para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração do uso de imóveis (ONALT) em 5 (cinco) anos e seu termo inicial, objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tema no 10, processado neste egrégio Tribunal. Verifica-se que, em 12 de março de 2018, o relator do IRDR, excelentíssimo desembargador Romeu Gonzaga Neiva, determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do TJDFT que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente – prescrição para a cobrança da ONALT –, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC/2015. Conquanto o mérito do incidente e os embargos de declaração opostos já tenham sido decididos, em 29/10/2018 e 24/6/2019, e publicados, em 5/12/2018 e 3/07/2019, respectivamente, houve interposição de recurso especial contra o derradeiro acórdão. Na literalidade do art. 982, § 5o, do CPC, cessará a suspensão anteriormente atribuída pelo relator, somente se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A contrario sensu, aviado recurso ao Superior Tribunal de Justiça, como é o caso ora analisado, permanece em pleno vigor a suspensão determinada pelo eminente Relator do IRDR, pois presumida, de forma absoluta, a repercussão geral da questão discutida. Em face do reconhecimento da pendência de apreciação de REsp contra decisão no IRDR acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a manutenção da suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por tais fundamentos, ordeno o sobrestamento do processo por até seis meses, aguardando o julgamento do recurso especial interposto nos autos no 0022666-33.2017.8.07.0000, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 10. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos.. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador